Tribunal: TJMT
Processo: 1003388-68.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003388-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FORT CALHAS LTDA - CNPJ: 34.592.308/0001-95 (RECORRENTE), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), LUCAS DAIAN DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 059.329.521-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE NOVA XAVANTINA, TABELIONATO, REGISTRO CIVIL, PESSOA JURIDICA E PROTESTOS. - CNPJ: 06.136.973/0001-39 (RECORRIDO), FABIANA MARIA LEAO BRAUN - CPF: 000.952.771-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.

PESSOA JURÍDICA. POLO ATIVO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA NA DEMOSNTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS LEGITIMADORAS.
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO
. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 251150187, na reclamação nº 1003388-68.2024.8.11.0001, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- protesto indevido; - dano moral indenizável;

As partes Recorridas apresentam contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da ilegitimidade ativa.

A matéria é de ordem pública, possível de reconhecimento em qualquer fase/grau de instrução, e de ofício.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Verifica-se que "O acórdão recorrido foi proferido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarada de ofício" (AgInt no AREsp 2.313.518/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).
2. O Tribunal de origem reconheceu que "a carreira a que pertence a ora agravada - agente de saúde pública - está vinculada a sindicato diverso, qual seja, SINDSAUDEMA, não abrangida pelo título executivo objeto da lide". A reversão do julgado na forma pretendida, considerando o contexto fático delineado nas instâncias ordinárias, demandaria o inevitável revolvimento das provas, e não a valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AREsp n. 2.154.148/MA – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO - ILEGITIMIDADE ATIVA – DIREITO AO ARREPENDIMENTO DE COMPRA – CONTINUIDADE DE DESCONTOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - COMPRA REALIZADA EM CARTÃO DE TERCEIRO ESTRANHO A LIDE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de discussão relativa ao direito ao arrependimento de compra abarcado pelo artigo 49 do CDC, no qual a parte promovente alega que cancelou a compra, entretanto, a instituição financeira não cancelou os descontos em sua fatura de cartão de crédito. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa da parte promovente, tendo em vista que o cartão de crédito e as faturas estão em nome de terceiro estranho a lide.
A legitimidade das partes é matéria de ordem pública. Assim é que sua análise pode ser aferida em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, não estando, por óbvio, sujeita à preclusão. Pela mesma razão pode ser declarada de ofício pelo juiz, consoante inteligência do art. 485, § 3º, do CPC
. Diante da análise do caso concreto, verifica-se que encontra-se escorreita a sentença, tendo em vista que a parte promovente pleiteia em face da instituição financeira o cancelamento de descontos na fatura de cartão de crédito de terceiro estranho a lide (Luana Esteriz Rezende Borges). Assim, devida a manutenção da sentença de Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte - Juíza Relatora.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1003828-92.2023.8.11.0003 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023). Grifei.

A legitimidade “
ad causam
” para o sistema dos Juizados Especiais, adota as regras do artigo 8º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95:

“...

§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. ...”
Grifei.

Em relação à Pessoa Jurídica, são as seguintes exigências:

- Certidão da JUCEMAT ou, se for o caso, certidão de Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
constando opção pelo Simples Nacional
(art. 1º, da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC);

-
Aos não optantes pelo Simples Nacional
, a comprovação no último ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do art. 3º, da LC nº 123/06;

- Certidão atualizada de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda;

- Contrato Social atualizado;

- Documento pessoal do Empresário Individual ou sócio representante, conforme o caso.

Nesse sentido:

“Enunciado 135/FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.”

Os Juizados Especiais objetivam, especificamente, a defesa de direitos individuais do cidadão, pessoa física ou, o representante legal a pessoa jurídica, motivo pelo qual, somente estes podem ser partes no respectivo processo.

No caso, a Recorrente/Reclamante não apresentou com a inicial e nem mesmo no decorrer da tramitação do feito, a sua condição de optante do SIMPLES NACIONAL ou mesmo a comprovação no último ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do art. 3º, da LC nº 123/06, limitando-se a indicar seus atos constitutivos, restando ausente a condição fiscal autorizadora a figurar no polo ativo em sede de Juizado Especial, revelando a ilegitimidade.

Concluo, portanto, que na ausência da apresentação de documento a identificar a situação fiscal da Empresa Reclamante, e não se tratando de empresa individual, resta a sua ilegitimidade ativa perante o Juizado Especial Cível.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO –
AÇÃO PROPOSTA POR MICROEMPRESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA – ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO COM A NATUREZA DO SIMPLES NACIONAL COM A CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA – TESE DE FATURAMENTO COMPATÍVEL COM MICROEMPRESA –
AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – DOCUMENTO ESSENCIAL – EXTINÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO. A legitimidade ativa é matéria de ordem pública e, por isso mesmo, deve ser demonstrada ipso facto, haja vista que além da legitimidade é ônus da parte promovente instruir a inicial com os documentos essenciais, não havendo o alegado cerceamento de defesa. Somente podem figurar no polo ativo da ação, perante os Juizados Especiais Cíveis, as pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte que, se não enquadradas no “Simples Nacional”, demonstrem desde logo sua qualificação tributária, de forma atualizada, consoante previsão legal disposta no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c a recomendação contida no Enunciado 135 do FONAJE. Não há se confundir qualificação tributária e qualificação da personalidade jurídica da sociedade empresária. A Lei 9.099/95 autoriza que as ME e EPP possam promover ação judicial nos Juizados Especiais. A lei utiliza a qualificação relativa à personalidade jurídica, ou seja, à qualificação da pessoa jurídica como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para lhes conferir legitimidade e não o mero cadastro no simples nacional. Entretanto, o cadastro no simples nacional, por si só, comprova a condição de modo que, não havendo esse cadastro, exige-se a demonstração efetiva da legitimidade, que, nos casos das Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno Porte (EPP) será feita nos termos dos art. 4º e 5º, do Decreto n.º 3.474, de 19.05.2000, que regulamentou a Lei n.º 9.841, de 5.10.1999, ou seja, mediante a apresentação de original ou cópia autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou EPP, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP.
A empresa, que se denomina microempresa nos autos, não inscrita no Simples Nacional e que não trouxe comprovante de sua qualificação tributária atualizada, é parte ilegítima para ajuizar ação perante os Juizados Especiais, devendo a sentença ser mantida por estes fundamentos
. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido.”
(TJMT – TRU – RI nº 1001764-67.2018.8.11.0009 – relª. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 21/09/2021 - DJE 23/09/2021). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
AUTOR PESSOA JURÍDICA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ARTIGO 5°, INCISO I, DA LEI 12153/2009 E ARTIGOS ARTIGOS 3°, §10, 12 E 74 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ENUNCIADO 135 FONAJE. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA
. AÇÃO JULGADA EXTINTA, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO.”
(TJRS – 1ª TRFPp – RI nº 50182016120228210021 – relª. Juíza Fabiane Borges Saraiva – j. 25-03-2024). Grifei.

“Ementa: Recurso Inominado. Juizado Especial Cível.
Ilegitimidade para figurar no polo ativo de demanda em processamento nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8° §1°, inciso IV, da Lei n° 9099/95. Ausência de comprovação da qualificação tributária, nos termos da Lei Complementar n. 123/2006 e Enunciado 135 do FONAJE
. Recurso Inominado Improvido.”
(TJSP – 2ª TR – RI nº 1010112-98.2022.8.26.0047 – rel. Juiz Zander Barbosa Dalcin – j. 31/05/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MICROEMPRESA. DEMANDA PROPOSTA POR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI).
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PESSOA JURÍDICA ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA, NA FORMA DO ART. 3º DA LC N. 123/2006. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 4ª TR – RI nº 0007607-68.2017.8.16.0189/Pontal do Paraná - rel. Juiz GILBERTO ROMERO PERIOTO - j. 14.03.2022). Grifei.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. 1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009. 2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado. 3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbencia is é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016). 4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.
5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência. 6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.
”

(STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023). Grifei.

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual.

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

“Ementa: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO (LEI 9.099/95, ART. 55). RECURSO PROVIDO. Dispõe o art. 55, da Lei 9.099/95: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
Assim, nos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009
. Portanto, nos feitos atinentes ao Juizado Especial não há condenação em honorários advocatícios, devendo, desta feita, ser excluída a condenação imposta em primeiro grau.”
(TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019). Grifei.

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.”
(STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017)
.

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021)
.

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
JULGO PREJUDICADO O RECURSO para:
a.1)
reconhecer, de ofício, a ilegitimidade

ativa da Recorrente;

a.2)
indeferir a petição inicial;
a.3
)
declarar a incompetência do juízo para a causa, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025